Tribunal: CARF
Processo: 10680.011004/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011004/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.171 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
RISA REFRATARIOS ISOLANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/2005
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11/2000.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011004/2007-40
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011004/2007-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa identificada em epígrafe
pela infringência ao disposto nos artigos 32, IV e §§3° e 5° da Lei 8.212/91 c/c art. 225, inciso
IV e §4° do caput do Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 por ter apresentado Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração(e-fls. 7/8) os fatos geradores
omitidos, correspondem a abonos pagos pela empresa nas competências 10/1999, 10/2000,
10/2001, 10/2002, 05/2003, 10/2003, 10/2004, 12/2004 e 10/2005 assegurados por Acordo
Coletivo de Trabalho firmado entre a empresa e o sindicato dos Trabalhadores. Os valores pagos
e os segurados beneficiados estão identificados nas planilhas anexadas às e-fls.14/52.
A ciência do Auto de Infração ocorreu de forma pessoal em 19/12/2006 conforme
assinatura no campo próprio às e-fls. 03.
Apresentou impugnação (e-fls.55/64) ,alegando, em síntese, o seguinte:
Da Tempestividade;
PRELIMINARMENTE
DA DECADÊNCIA
DO MÉRITO
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. CONTRIBUIÇÕES INEXIGÍVEIS.
DA ATENUAÇÃO DA PENALIDADE
Do Pedido-
a. preliminarmente, seja o Auto de Infração parcialmente cancelado em virtude da
patente decadência que macula o crédito previdenciário constituído;
b. ato contínuo, na absurda hipótese de ultrapassada a robusta preliminar argüida,
seja a multa aplicada relevada, nos termos do § 1° do artigo 291 do Decreto no 3.048/99, haja
vista reunir, segundo exaustivamente demonstrado, as condições necessárias exigidas
legalmente, quais sejam, a primariedade, a correção da falta e a ausência de circunstâncias
agravantes;
c. no mérito, seja provida in totum a presente defesa com a conseqüente
desconstituição do Auto de Infração lavrado, por ser uma questão da mais lidima justiça!
Por derradeiro, pugna pela produção de todos os meios de prova legal e
moralmente admitidos no processo administrativo fiscal, em especial prova documental
suplementar e testemunhal.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011004/2007-40

Foi proferido o acórdão no 02-17.713 - 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls.156/163)
julgado por unanimidade considerando procedente em parte o lançamento.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/2005
PREVIDENCIÁRIO.
ABONO.
FATO
GERADOR
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.OMISSÃO EM GFIP. DES CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Configura infração à legislação previdenciária a apresentação do documento GFIP, Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, com omissão de dados
relativos a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A exclusão do abono do campo de incidência de contribuição previdenciária requer
disposição em lei que o desvincule expressamente do salário.
O prazo para a Seguridade Social apurar e constituir o crédito previdenciário é de dez
anos.
O foro administrativo não é competente para se manifestar a respeito de
inconstitucionalidades ou ilegalidades de leis ou decretos.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado do Acórdão em 12/06/2008 (e-fls. 165), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 14/07/2008, e-fls. 168/178, que contém, em síntese:
1.BREVE RELATO SOBRE A AUTUAÇÃO E OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
QUE A COMPOEM
2.ARGUMENTOS
ENSEJADORES
DA
IMEDIATA
REFORMA
DA
DECISÃO RECORRIDA.
2.1. Ilegalidade da multa aplicada nos casos de exigibilidade suspensa e lavratura
de NFLD simultânea.
Em homenagem ao princípio da razoabilidade, não se pode cobrar uma multa por
descumprimento de obrigação acessória se esta depende de uma obrigação principal que sequer
se concretizou no plano administrativo(processo administrativo como autocontrole dos atos
administrativos do lançamento) Ora, se o término do processo administrativo é exigência para
própria denúncia penal, ao argumento do Supremo Tribunal Federal de que o tipo não se
configurou, ‘mutantis mutandi’, aqui também não há como apenar sem antes dar fim ao processo
administrativo, o débito está com a exigibilidade suspensa(art. 151, CTN-recurso
administrativo).
Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do não confisco,
da razoabilidade e da proporcionalidade, não, parece justo, razoável ou proporcional que a
empresa tenha que arcar com duas multas pelo não pagamento de um tributo que ainda está
sendo discutido em juízo ou no âmbito administrativo, mas sempre com a exigibilidade suspensa.
Se o ato administrativo não apresenta -e demonstra-os motivos pelos quais se
forma, não pode a Administração Pública gozar de seus privilégios e o defeito estrutural do ato
estará formado, levando à sua inevitável nulidade.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011004/2007-40

A aplicação da multa em questão é patentemente abusiva, excede a
discricionariedade permitida à administração, motivo pelo qual deve ser, se admitida a sua
aplicação, trazida a valores compatíveis com a finalidade para a qual foi criada. Se assim não for,
estar-se-á, além de conferendado atos arbitrários, o que gerará segurança aos cidadãos, ferindo o
princípio da moralidade administrativa, constitucionalmente consagrado (art. 37, CF/88).
Destarte, para a NFLD 37.051.049-6 não poderia ter sido lançada a multa por não
declaração em GFIP, pois a empresa já impugnou o crédito tributário e apresenta Recurso
Voluntário com referência a tais créditos na presente data. O pedido de cancelamento da multa se
baseia no art. 151,III do CTN e nos princípios constitucionais já retratados.
2.2 Da imperiosa relevação da penalidade aplicada
Invoca-se aqui uma atenuação ao art. 136, CTN, pois a responsabilidade objetiva
comporta temperamentos e, no caso em análise, a Recorrente não gerou qualquer prejuízo ao
Erário Público em virtude da não declaração em GFIP!
O ilícito puramente fiscal é objetivo. Não obstante podem-se perfeitamente alega
inimputabilidade e irresponsabilidade. São questões preliminares ou prejudicias de mérito na
consideração da infração em si.
Conquanto, o Código Tributário Nacional estabelece a responsabilidade objetiva
em seu art. 136, contudo, trata-se de norma geral, nos exatos termos do art. 146, do Texto
Constitucional.
O referido dispositivo ou a objetividade que dita se ameniza na própria norma
geral — CTN — em seu art. 112 que, de forma atenuadora, versa sobre princípios e interpretação
e abre possibilidade de avaliação eqüitativa dos conflitos fiscais.
Ademais, numa segunda atenuação da responsabilidade objetiva do art.I 136,
CTN, não há impedimento — como no Decreto 3.048 — que, apesar da recomendação, a
legislação na esfera de sua competência introduza o elemento subjetivo na avaliação da
penalidade tributária.
3.DOS PEDIDOS
Isto posto, reiterando os fundamentos já expostos a Recorrente entende que a
multa ora aplicada é totalmente indevida:
Parte do crédito tributário encontra-se atingido pela decadência, nos termos do art.
150, §4° do CTN e da Súmula Vinculante 08/2008 do Supremo Tribunal Federal;
No mérito, não há habitualidade no pagamento dos abonos glosados, uma vez que
os Acordos Coletivos tiveram vigência determinada, sem a obrigatoriedade de renovação da
cláusula que previa o abono. Além da vigência limitada dos ACT ́S e de não incorporarem o
direito ao abono ao patrimônio dos empregados exceto pelo valor pactuado e naquele exercício,
tais pagamentos se deram em uma única parcela, sem vincula ção salarial;
O artigo 457, §1° da CLT nomeia o abono como parte integrante do salário
somente aquele tido como antecipação salarial e não aquele, como no caso dos autos, pago em
uma única parcela, de forma não habitual, por isso, a Lei 8212/91 nomeia na mesma linha a
exclusão da base de cálculo das Contribuições previdenciárias os ganhos eventuais e os abonos
desvinculados dos salários;
Os abonos glosados foram concedidos de forma linear a todos os empregados da
empresa, em caráter não habitual, enquadrando-se perfeitamente no art. 28, 59, alínea item 7 da
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011004/2007-40

Lei 8212/91, bem nos moldes do precedente do Conselho de Recursos da Previdência Social, 4°
Câmara de Julgamento, NFLD 35.361.124- 7;
Quanto aos abonos de férias, foram pagos em obediência ao art. 144 da CLT, não
cabendo a incidência desejada pela Fiscalização;
Especificamente quanto a multa por não declaração, ainda que o mérito acima
fosse desprezado, não cabe a aplicação da penalidade sem o aperfeiçoamento do lançamento, o
que se dá – na voz do Supremo Tribunal Federal - quando do término do processo
administrativo.
ISTO POSTO, requer determinada a conexão do presente feito com a NFLD
37.051.049-6 e, quando do julgamento, seja a multa julgada insubsistente quanto aos valores em
que estão com a exigibilidade suspensa por recurso administrativo (art. 151, II do CTN)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

A empresa contesta a autuação dizendo inicialmente que os valores exigidos em
GFIP são objeto de discussão na NFLD 37.051.049-6 devendo-se aguardar a decisão definitiva
daquela lide. Discorda também do entendimento da fiscalização que considerou os abonos pagos
como salário de contribuição.

Com efeito, o presente auto guarda conexão com a NFLD 37.051.049-6, processo
no 10680.0095782007-58, uma vez que nesta foram lançadas as contribuições incidentes sobre os
valores pagos a título de abono nas mesmas competências objeto desta atuação.

Salienta-se que a NFLD 37.051.049-6, processo no 10680.0095782007-58, foi
objeto de análise por essa turma, sendo julgada parcialmente procedente, com reconhecimento da
decadência até 11/2001.

Os valores dos abonos pagos cuja informação estão sendo exigidos em GFIP já
foram considerados por essa turma fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DA DECADÊNCIA.
Na NFLD 37.051.049-6, processo no 10680.0095782007-58, foi reconhecida a
decadência até a competência 11/2001.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF n° 148).
No presente caso a contribuinte foi cientificada do lançamento em 19/12/2006(e-
fls. 2). Os fatos geradores referem-se ao período de 01/01/1996 a 31/10/2005.
Sendo assim, reconhecemos a decadência até a competência de 11/2000.
Do Prêmio Retorno de Férias e do Abono
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011004/2007-40

A NFLD 37.051.049-6, processo no 10680.0095782007-58, compõe-se de
lançamento de contribuições incidentes sobres duas rubricas: Prêmio Retorno de Férias e Abono.

O “Prêmio Retomo de Férias” ocorreram nas competências 01/1996 a 12/1996 e
01/1997 a 08/1997. Conforme já explicado no processo correspondente esse período foi
fulminado pela decadência, logo não existe crédito tributário a discutir, bem como no presente
processo também foi atingido pela decadência.

Em relação ao abono no processo no no 10680.0095782007-58 se decidiu que
incide contribuição previdenciária.
Da Multa

A Lei 8.212/91, art. 32, IV, determina que a empresa deverá informar,
mensalmente, dados relacionados a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias em
documento definido em regulamento. A Guia de Recolhimento do FGTS e Informações para a
Previdência Social - GFIP foi instituída para este fim pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de
1997.

De acordo com o relato fiscal, na ação realizada junto a Risa Refratários e
Isolantes Ltda, foram constatados valores pagos a título de abono assegurados em acordo
coletiva que foram considerados como salário de contribuição. Estes valores não constavam do
documento GFIP o que levou o auditor fiscal a autuar a empresa por infração ao precitado
dispositivo legal e sujeitou o contribuinte à multa punitiva prevista no art. 32, §5° da Lei n°
8.212/91 acrescentados pela Lei n° 9.528/97 e artigos 284, II e 373 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Legislação vigente na época da
ocorrência do fato gerador:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV — Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, por
intermédio de documento a ser definido em Regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.

Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011004/2007-40

A penalidade aplicada pela infração praticada fundamenta-se no §5o do art. 32 da
Lei 8.212/91 e art. 284, inciso II do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 que fixam o valor da
multa em cem por cento do valor das contribuições sociais previdenciárias devidas e não
declaradas, limitada aos valores previstos no parágrafo 4o do art. 32 da Lei 8.212/91.

Em conformidade com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, considerando
que não se configuraram as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do RPS aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, o Auditor Fiscal autuante aplicou o valor base correspondente a cem por
cento do valor da contribuição devida e não declarada, limitada, por competência, em função do
número de segurados da empresa, aos valores previstos no §4° da Lei 8.212/91
No acórdão de piso consta que a fiscalização considerou na aplicação da
penalidade valores devidos a terceiros e disse que é contrário aos dispositivos citados e também
o disposto no §3odo art. 649 da IN SRP, 03 de 18 de julho de 2005.
O acórdão de piso concluiu:
Conforme planilhas anexas pela fiscalização que detalham a multa aplicada em cada
competência, o valor considerado corresponde ao limite previsto no §4° do art. 32 da
Lei n° 8.212/91 em função do número de segurados da empresa, exceto em relação a
competência 12/2004. Verifica-se que a exclusão dos valores de terceiros nas
competências em que foi aplicado o limite previsto no §4°, não altera o valor da
penalidade visto que permanecerá acima do referido limite. O mesmo não acontece em
relação à competência 12/2004 em que foi aplicada multa no valor de R$ 1.827,00,
sendo o valor-de R$-217,00 aplicado a título de Terceiros que deverá ser excluído deste
Auto.

Entendo que agiu correto o acórdão de piso.

Há uma relação de prejudicialidade entre a obrigação principal e a multa por
descumprimento da obrigação acessória CFL 68, contudo isso não impede o lançamento de
ofício da obrigação acessória. No caso concreto não se verificou a relação de prejudicialidade,
conforme já explicitado no voto.
O pedido para relevação ou atenuação da multa aplicada não pode ser atendido
visto não terem sido cumpridos todos os pressupostos no art. 192 do RPS aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, já que não houve demonstração da correção da falta.
A multa prevista no processo no 10680.0095782007-58 tem como fundamento o
art. 35 da Lei no 8.212/91.
A multa prevista neste processo tem outro fato gerador e base de cálculo diferente
da multa aplicada na NFLD 37.051.049-6, processo no 10680.0095782007-58, sendo, portanto
distintas, não se tratando de bis in indem.
O auto está motivado com a citação da rubrica omitida em GFIP, forma de
pagamento e legislação que justifica a consideração dos abonos como fato gerador de
contribuição previdenciária.

Entendo que o Auto de Infração deixou claros os motivos, não se configurando
em nenhuma das hipóteses dos incisos I e II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72, que dita os
pressupostos que tratam de nulidade.
A alegação de inconstitucionalidade de lei não pode ser apreciada pelo órgão
administrativo, enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF, ou examinado seu mérito
no controle difuso (efeito entre partes) ou revogada por outra lei federal, a referida lei estará em
vigor e cabe à administração pública acatar suas disposições.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011004/2007-40

Por esse modo, ao órgão de julgamento fica vedado afastar à aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26 A e parágrafo único, do Decreto 70.235/72, bem
como art. 62 do Regimento interno do CARF, conforme enunciado: "Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11/2000.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 324
DF CARF MF
Original